Tribunal: TJMT
Processo: 1022414-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022414-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA
PACIENTE: MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente acusado da prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A defesa sustenta que não foi realizada a revisão da prisão preventiva pelo juízo a quo no prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Salienta que foram realizados dois pedidos, o primeiro de prisão domiciliar e o segundo de revogação da prisão preventiva, que não foram apreciados pelo juízo de origem, o que se traduz em constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Diante dessas considerações, pleiteia a concessão liminar da ordem em favor do paciente para que seja a prisão cautelar substituída por medidas cautelares alternativas ao claustro.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha foi preso em flagrante no dia 22/4/2021 por, em tese, ter cometido crime de tráfico de drogas.
O boletim de ocorrência narra que a Agência Regional de Inteligência (ARI) repassou informações ao Grupo de Apoio e à Força Tática do 15o Comando Regional de que o paciente utilizava um “comércio de fachada” para a comercialização de entorpecentes.
Na ação policial, no bolso de Marcelo foram encontradas 2 (duas) porções de substâncias análogas à pasta-base de cocaína e, no veículo, 77 (setenta e sete) invólucros da mesma substância.
Diante disso, o paciente foi preso em flagrante e, atualmente, está preso cautelarmente com fulcro na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.
A denúncia foi recebida no dia 23/6/2021 e a instrução processual finalizada em 19/11/2021, encontrando-se o processo em fase de prolação de sentença.
Em consulta ao Processo no 1000660-20.2021.8.11.0111, constatei que a defesa realizou pedido de prisão domiciliar em 6/8/2021 e, em 9/9/2021, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da solicitação.
Em 27/10/2021, a defesa fez um novo pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que o Parquet opinou pelo indeferimento do pleito, estando o processo concluso para decisão desde 22/11/2021.
O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, determina que a todos serão asseguradas a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação.
A alteração promovida no art. 316[1] do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, visa justamente assegurar que a prisão cautelar não se estenda por tempo superior ao necessário[2].
Sobre o tema, consigno que o prazo nonagesimal não tem caráter peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da prisão não implica em automático reconhecimento da ilegalidade dela[3].
Além disso, o processo transcorre regularmente, já que em aproximadamente 8 (oito) meses está com instrução finalizada e no aguardo da sentença.
Portanto, por ora, não visualizo constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do pedido liminar, sem prejuízo de perscrutada análise após o advento das informações.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão das questões trazidas nestes autos, manifestando-se, especificamente, quanto à análise do pedido de prisão domiciliar, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Art. 316. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
[2] STJ. AgRg no HC n. 660.626 – SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14.05.2021.
[3] STJ. AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 15/6/2020.